Tribunal: STF
Processo: HC 190176
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 1501914-97.2019.8.26.0571, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de dezembro de 2019, ante o cometimento do crime versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 18 de agosto de 2020, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, perante o qual o processo-crime passou a tramitar, manteve a preventiva, ressaltando a permanência dos motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 605.315/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 6 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. O pronunciamento formalizado em 18 de agosto de 2020, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 605.315/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator